Tribunal: TJDFT
Processo: 0727876-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença trata-se de um incidente, razão pela qual o executado não pode deduzir matérias já superadas e discutidas no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, segundo dispõe o art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. O executado apenas poderá discutir as matérias arroladas no artigo supracitado, porquanto a cognição, no cumprimento de sentença, é parcial e expressamente limitada pela lei. Logo, qualquer matéria que poderia ter sido discutida na fase de conhecimento, e não o foi, não poderá mais ser apresentada, levando-se em consideração a eficácia preclusiva da coisa julgada
3. Na hipótese, a parte agravante, ora executada, quando da formação do título judicial em questão, não compareceu aos autos em momento oportuno para impugnar o débito perseguido, de sorte que não se admite nova impugnação da agravante, uma vez que as questões que pretende discutir nos autos de origem deveriam ter sido deduzidas no processo de conhecimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.